Tribunal: STF
Processo: RE 94201
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
- CIVIL, PLAGIO DE PROJETO DE ARQUITETO, INDENIZAÇÃO,
TENDO SIDO COPIADO PROJETO ARQUITETONICO DO RECORRENTE, PARA A
CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA, POR TERCEIRO, O QUE FICOU EXTREME DE
DUVIDAS, CABE A ESTE ÚLTIMO, QUE CHEGOU A REALIZAR A CONSTRUÇÃO,
BEM COMO AO QUE ASSUMIU A PATERNIDADE DO PROJETO, A RESPONSABILIDADE
CIVIL DECORRENTE DE TAIS ATOS, CABENDO-LHES, EM DECORRÊNCIA,
INDENIZAR O AUTOR DO PROJETO, OU SEJA, O ORA RECORRENTE.
RECURSO QUE SE CONHECE PELA LETRA 'D', DO ART. 119, III, DA C.F., E
AO QUAL SE DA PARCIAL PROVIMENTO.